Tribunal: TJBA
Processo: 0533141-42.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0533141-42.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: POUSADA PIRAMIDE DO SOL LTDA - EPP

Advogado(s)
:
VANESSA MATOS FERNANDES

E
menta:
Direito Tributário. Apelação Cível. Mandado de Segurança. IPTU/TRSD. Município de Salvador. Progressividade das alíquotas. Leis Municipais nº 8.464/2013 e 8.473/2013. Constitucionalidade reconhecida pelo Tribunal Pleno em controle concentrado. Reforma da sentença.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta
contra sentença,
nos autos de mandado de segurança,
que
anulou parcialmente lançamentos do IPTU/TRSD referentes ao exercício de 2017, reconhecendo incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei Municipal nº 8.464/2013 e das tabelas progressivas anexas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se as alterações introduzidas pelas Leis Municipais nº 8.464/2013 e nº 8.473/2013 no Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador, instituindo progressividade das alíquotas do IPTU em função do valor venal do imóvel, ofendem os princípios constitucionais da legalidade, anterioridade nonagesimal, capacidade contributiva e vedação ao confisco;

III. Razões de decidir

3. O Tribunal Pleno do TJBA, no julgamento conjunto das ADIs nº 0002526-37.2014.8.05.0000, nº 0002398-17.2014.8.05.0000, nº 0002552-35.2014.8.05.0000 e nº 0002641-58.2014.8.05.0000, declarou a constitucionalidade das normas municipais, afastando afronta aos princípios da legalidade, da anterioridade nonagesimal e da vedação ao confisco, ressalvada a inconstitucionalidade parcial do art. 1º da Lei nº 8.464/2013 apenas quanto às alíquotas de 4% e 5% da “Tabela Progressiva – Terrenos”.

4. O precedente vinculante firmado pelo Tribunal Pleno (art. 229 do RITJBA) reconheceu que todos os elementos essenciais à obrigação tributária estão previstos em lei formal, cabendo aos atos normativos infralegais apenas a aplicação mecânica dos critérios legais, sem margem de discricionariedade.
5. No caso concreto, não configurada hipótese de alíquotas declaradas inconstitucionais, deve ser afastado o reconhecimento incidental de inconstitucionalidade realizado na sentença, com denegação da segurança.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a sentença e denegar a segurança. Inversão do ônus da sucumbência. Sem honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).

Tese de julgamento:
“1. As Leis Municipais nº 8.464/2013 e nº 8.473/2013 do Município de Salvador, que instituíram a progressividade das alíquotas do IPTU em função do valor venal dos imóveis, são constitucionais, ressalvada a inconstitucionalidade das alíquotas de 4% e 5% previstas na ‘Tabela Progressiva – Terrenos’ do Anexo Único da Lei nº 8.464/2013. 2. Atos normativos infralegais que apenas aplicam critérios previamente fixados em lei não configuram indevida delegação legislativa nem violam o princípio da legalidade tributária.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECE
R
e

D
AR PROVIMENTO AO
APELO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.